Tribunal: STF
Processo: HC 189833
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de “habeas corpus”, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão monocrática que, emanada de eminente Ministro do E. Superior Tribunal de Justiça em sede de outra ação de “habeas corpus” (HC 589.244/SC), denegou a ordem que lhe havia sido requerida em favor do ora paciente.
    Sendo esse o quadro, passo a apreciar a admissibilidade do presente “writ”. E, ao fazê-lo, devo observar que ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal firmaram orientação no sentido da incognoscibilidade desse remédio constitucional, quando ajuizado, como no caso em análise, em face de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União (HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES – HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI – HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER – RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, v.g.):
    “’HABEAS CORPUS’. CONSTITUCIONAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA.
    I – (…) verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, o qual pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior.
    …...................................................................................................
    III – ‘Writ’ não conhecido.”
    (HC 118.212/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – grifei)
    Esta Suprema Corte, como se vê dos precedentes acima referidos, compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie.
    Embora respeitosamente dissentindo dessa diretriz jurisprudencial, por entender possível a impetração de “habeas corpus” contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior da União, devo aplicar, observado o princípio da colegialidade, essa orientação restritiva que se consolidou em torno da utilização do remédio constitucional em questão, motivo pelo qual, em atenção à posição dominante na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, impor-se-á o não conhecimento deste “writ”.
    É certo, no entanto, que, em situações excepcionais, o Supremo Tribunal Federal, mesmo não conhecendo do “writ” constitucional, tem, ainda assim, concedido, de ofício, a ordem de “habeas corpus”, desde que configurada hipótese de evidente ilegalidade.
    Tenho para mim, considerados os fundamentos que dão suporte à decisão do magistrado de primeiro grau, ao acórdão proferido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina e, também, ao julgado emanado do E. Superior Tribunal de Justiça, que não se registra, no caso, situação caracterizadora de ilegalidade patente.
    Com efeito, o MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais da comarca de Florianópolis/SC, ao esclarecer a situação prisional do ora paciente, justificou, corretamente, as razões pelas quais não acolhia a pretensão deduzida pela parte impetrante, valendo transcrever, no ponto, o seguinte fragmento de seu ato decisório:
      “No caso em tela, o apenado aduz que sofre de doenças crônicas e graves, que o inserem no grupo de risco de contágio do novo Coronavírus (COVID-19), sendo que necessita cuidados especiais não conferidos adequadamente no interior da unidade prisional, razão pela qual requer a concessão da Prisão Domiciliar. 
    Em análise ao laudo pericial de fls. 483/488, verifica-se que o apenado é portador de HIV, Hepatite C, relata convulsões devido à toxoplasmose cerebral, bem como dificuldade para se levantar devido a franqueza nos membros inferiores, situação essa que permanece inalterada, não estando comprovada pela defesa qualquer ínfima mudança ou piora desse quadro. 
    Embora tenha sido consignado pelo Perito que o apenado necessita de cuidados médicos, tais fatos, por si só, não demonstram a impossibilidade do cumprimento da pena no interior da unidade prisional, tampouco a necessidade da prisão domiciliar. 
    Ao contrário, o próprio profissional que realizou o laudo atestou que ‘o tratamento pode ser fornecido no estabelecimento prisional e que o apenado está cuidando de suas próprias medicações’ e, além disso, que ‘o agravamento do seu quadro pode ocorrer independente do local onde esteja. Se ele receber os cuidados adequados (medicações contínuas, consultas regulares com especialista e atendimentos de urgência quando necessário), a permanência no estabelecimento por si só não deve acarretar o agravamento do quadro’ (fls. 501/503). 
    …...................................................................................................
      (…) no interior do Complexo Penitenciário da Capital, há um pronto-atendimento com médicos e enfermagem para atendimento dos presos que lá se encontram. Ademais, caso necessário, o apenado poderá requerer diretamente na unidade prisional, a saída para a realização de consultas e exames. 
    Por fim, oportuno consignar que evitar a saída do detento da Unidade Prisional não só indica uma forma de combate à propagação do vírus, como também evita que esse contraia a doença no meio externo e futuramente possa voltar e contaminar a população carcerária.” (grifei)
    Ressalte-se, ainda, que a parte impetrante não demonstrou, nestes autos, que a administração do estabelecimento penitenciário a que se acha recolhido o ora paciente deixou de implementar, em cumprimento às diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça, as regras e procedimentos imprescindíveis e adequados à redução dos riscos epidemiológicos de transmissão da COVID-19 na respectiva unidade prisional, como, p. ex., a disponibilização de assistência médica e hospitalar aos internos e/ou a adoção de medidas sanitárias pertinentes e necessárias.
    Nesse sentido, também se orientou, no caso ora em exame, o v. acórdão proferido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina:
    “Analisando o caso, não se entende que seja possível a concessão de prisão domiciliar ao Agravante Ailton Silva Filho, ainda que portador de comorbidades. 
    Não há, como destacado, nenhuma prova nos autos de que sua condição física impossibilite sua permanência no cárcere ou que lhe esteja sendo negado o devido tratamento; pelo contrário, há elementos que apontam que estão sendo dispensados os devidos cuidados. 
    Quanto à COVID-19, como destacado pelo Juiz singular, estão sendo adotadas medidas para que a doença não se espalhe pelo sistema prisional e, efetivamente, inexiste notícia de que algum preso esteja infectado (a notícia trazida pela Defesa na fl. 43, publicada no site do DEAP há mais de um mês, conta da infecção de um dentista que atua na Penitenciária de Florianópolis, que já está recuperado e voltou ao trabalho).
      Há determinações dos Órgãos acima citados e do Departamento de Administração Prisional quanto às saídas temporárias, ao ingresso de visitas e de produtos, à conduta dos agentes prisionais, etc. Conforme notícia publicada no site do Tribunal de Justiça, ‘o foco das medidas é buscar criar uma 'muralha sanitária' capaz de minimizar a proliferação do coronavírus nos sistemas prisional e socioeducativo catarinense’ (...).
    Veja-se, então, que todo o esforço possível está sendo empreendido para que a doença não avance no sistema prisional. 
    Assim sendo, é impossível precisar que a segregação domiciliar é mais eficaz na prevenção da doença que o isolamento em estabelecimento prisional. Em casa, o Agravante poderia conviver com familiares, receber visitas, além de ser impossível que não tenha que, algumas vezes, deixar a residência para ir ao mercado e farmácia, por exemplo (ou entrar em contato com pessoas que o façam esses favores). 
    Se não há colega de infortúnio infectado e o Conselho Nacional de Justiça e o Poder Judiciário buscaram construir uma muralha sanitária (suspensão de visitas, prolongação de saídas de quem já estava liberado temporariamente, negativa de novas saídas, equipamentos de proteção individual, orientações aos Agentes, entre outras), pode ser até mais seguro para o Agravante, com relação à COVID-19, que permaneça no cárcere. 
    Além disso, como destacado, o Agravante cumpre pena de mais de uma década pela prática de crime de homicídio, com progressão ao regime semiaberto prevista para julho de 2024, de modo que, na lista daqueles que devem ser eventualmente beneficiados, figura entre um dos últimos, preferindo-o aqueles que são condenados por delitos mais leves e que estejam mais próximos do fim do cumprimento da pena. Assim, como nada há de concreto que indique a possibilidade de concessão da prisão domiciliar por conta de risco de contaminação por coronavírus, não deve ser concedido o benefício.” (grifei)
    Cabe enfatizar, finalmente, por oportuno, que esse mesmo entendimento tem sido acolhido em diversas decisões monocráticas proferidas por eminentes Ministros desta Suprema Corte (HC 179.307/SP, Rel. Substituto Min. GILMAR MENDES – HC 182.847-MC/SC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – HC 183.210-MC/MG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – HC 183.505/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES – HC 183.644/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, v.g.).
    Sendo assim, em face das razões expostas, por inocorrer situação de manifesta ilegalidade e por tratar-se, notadamente, de impetração deduzida contra decisão monocrática de Ministro do E. Superior Tribunal de Justiça, não conheço da presente ação de “habeas corpus”, restando prejudicados, em consequência, tanto o exame do pedido de medida liminar quanto a análise do pleito constante da petição eletrônica protocolada sob nº 64.789/2020.
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de agosto de 2020 (23h00).
Ministro CELSO DE MELLO
Relator